Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721034-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES PACIENTE: JACIVANIA DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES, advogada constituída, com OAB/GO no 40.451, em favor de JACIVANIA DOS SANTOS SILVA, presa pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI, § 2o-A, inciso I e § 7o, incisos II e III, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls. 91/94). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando “O marido da paciente não exerce mais qualquer cargo dentro da igreja”. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Afirma que a paciente é primária, possui bons antecedentes e ocupação lícita e que, no caso, há violação ao princípio da presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de maio de 2024 13:24:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora